Tribunal: STJ
Processo: 0463592-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055169 - RS(2025/0463592-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ADRIANO OSMAR SCHUCH (PRESO)
ADVOGADO
: VLADIMIR DE AMORIM SILVEIRA - RS075834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO MAJORADO.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na espécie, o pedido formulado na presente ação (Petição n.
01187211) foi objeto de apreciação no HC
(Petição n.
1.055.169/RS
01182109), julgado por esta Sexta Turma, tratando-se, assim, de mera
reiteração.
2. Consoante entendimento firmado por esta Corte, não se admite a
reiteração de pedido formulado em anterior impetração. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b9d550b4-4c67-46f8-9b97-db7d80cab51e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055169 - RS(2025/0463592-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ADRIANO OSMAR SCHUCH (PRESO)
ADVOGADO
: VLADIMIR DE AMORIM SILVEIRA - RS075834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO MAJORADO.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na espécie, o pedido formulado na presente ação (Petição n.
01187211) foi objeto de apreciação no HC
(Petição n.
1.055.169/RS
01182109), julgado por esta Sexta Turma, tratando-se, assim, de mera
reiteração.
2. Consoante entendimento firmado por esta Corte, não se admite a
reiteração de pedido formulado em anterior impetração. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental interposto por ADRIANO OSMAR SCHUCH
contra decisão de e-STJ fls.
na qual não conheci da ordem impetrada em
1.757/1.760,
seu benefício.
Depreende-se dos autos que o ora agravante foi condenado à pena de 20
anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
e ao pagamento de 963 dias-multa, no contexto da denominada "Operação
",
Planum
pela prática dos delitos tipificados nos arts. 16,
da
1o, § 4o, da
caput,
Lei n. 7.492/1986;
e 2o, § 3o e § 4o, III, IV e V, da
Lei n. 9.613/1998;
Lei n. 12.850/2013.
Interposta apelação, o pleito de liberdade provisória foi indeferido pela
Desembargadora relatora (e-STJ fls.
).
6/9
Nesse
, a defesa pontuou que foi concedida ao paciente a prisão
writ
domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico, durante a pandemia, perdurando o
Documento eletrônico VDA55695517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:37
Código de Controle do Documento: 38416dc5-90e8-4ad1-9a52-dcf0d922251a

benefício por mais de três anos, sem descumprimento das medidas impostas; porém, o
órgão ministerial postulou a revogação das medidas, somente em razão do fim da
pandemia, e o juiz as revogou, sem fundamentação idônea.
Ressaltou que os demais corréus, que se encontravam em idêntica situação,
permaneceram auferindo do referido benefício.
Asseriu que, "o artigo 580 do Código de Processo Penal reza que a decisão
favorável a um corréu deve ser estendida aos demais, quando houver identidade fática
(e-STJ fl. 4).
e jurídica"
Dessa forma, requereu (e-STJ fl. 5):
[...] a concessão LIMINARMENTE da ordem de corpus habeas, com o fito de
dispensar ao paciente o mesmo tratamento isonômico dado aos demais
réus, ou seja, o de receber as cautelares diversas da prisão, com a imediata
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar cumulada com uso de
tornozeleira eletrônica, conforme medida anteriormente deferida e cumprida
com êxito pelos paciente.
Alternativamente, seja reconhecido o excesso de prazo na formação de
culpa, uma vez que a manutenção da custódia atingiu 7 (sete) anos de
prisão preventiva sem trânsito em julgado da condenação, representando
antecipação de pena, em flagrante ofensa ao princípio da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF) e ao direito à razoável duração do processo (art.
5o, LXXVIII, CF).
A ordem não mereceu conhecimento, tendo em vista que o presente habeas
se insurge contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora relatora,
corpus
circunstância essa que inviabiliza o processamento deste
, já que não se está
writ
diante de decisão colegiada (e-STJ fls.
).
1.757/1.760
No presente agravo regimental, a defesa pontua que (e-STJ fl. 1.774):
O paciente encontra-se preso há mais de 7 (sete) anos segregado
preventivamente, aguardando julgamento de apelação criminal pela 8a
Turma do TRF-4, em Porto Alegre.
Essa apelação, embora madura, não possui previsão de inclusão em pauta.
Trata-se do quinto habeas corpus interposto diante do mesmo quadro de
inaceitável paralisia e violação estrutural de direitos fundamentais.
O paciente encontra-se preso preventivamente em autêntica situação de
pena antecipada, sem sentença definitiva e sem controle judicial periódico
da medida cautelar (já progrediu de regime e encontra no semiaberto, ou
seja, a risca cumprir toda a pena antecipada).
Acrescenta que "o
parágrafo único, CPP impõe o dever de
art. 316,
(e-STJ fl. 1.764).
reavaliar, periodicamente, a necessidade da custódia preventiva"
Documento eletrônico VDA55695517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:37
Código de Controle do Documento: 38416dc5-90e8-4ad1-9a52-dcf0d922251a

Reforça "o excesso de prazo na formação da culpa, sem contribuição da
defesa para o atraso, enseja inequívoco constrangimento ilegal ao paciente, recolhido
" (e-STJ fl. 1.775).
desde a data de sua prisão em flagrante
Diante disso, pleiteia (e-STJ fl. 1.781):
1. A reconsideração da decisão monocrática, com concessão liminar da
ordem para que o paciente aguarde em liberdade.
2. Subsidiariamente, que o presente seja levado imediatamente ao douto
Colegiado da 6a Turma;
3. O reconhecimento, de ofício, do excesso de prazo absolutamente
intolerável, com revogação da custódia preventiva;
4. A expedição de alvará de soltura, assegurando ao paciente o direito de
responder o recurso de apelação em liberdade, diante da completa perda da
razão cautelar.
Por meio de memorial
acostados às e-STJ fls.
(Petição n. 00120315)
a defesa reitera o excesso de prazo para a formação da culpa, pois
1.786/1.787,
"o
e "[j]
paciente já cumpriu quase toda a pena sem julgamento do trânsito em julgado"
á
são mais de 7 (sete) anos de prisão preventiva e praticamente 3 (três) anos de espera
" (e-STJ fl. 1.786).
pelo julgamento do Recurso de Apelação
Acrescenta que "o paciente já se encontra em regime semiaberto antes do
[...]", e-STJ fl.
trânsito em julgado de modo que já não resta motivos pra preventiva
1.787.
Reforça, assim, a necessidade da concessão da liberdade ao paciente.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Não obstante os argumentos ora apresentados, tenho que o recurso de
agravo regimental não merece prosperar.
Depreende-se dos autos que esta Petição de Agravo Regimental n.
(e-STJ fls.
) é idêntica à Petição do AgRg n.
01187211/2025
1.774/1.781
(e-STJ fls.
), já julgado por esta Sexta Turma (e-STJ fls.
01182109/2025
1.763/1.771
), tendo-lhe sido negado provimento, o que impede sua apreciação.
1.795/1.801
Nesse mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
Documento eletrônico VDA55695517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:37
Código de Controle do Documento: 38416dc5-90e8-4ad1-9a52-dcf0d922251a

TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS.
TEMA 506 DO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO
IMPROVIDO.
[...]
7. A reiteração de pedido já analisado em recurso especial anterior

impede o conhecimento do habeas corpus quanto ao ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
[...]
2. É incabível nova apreciação, em habeas corpus, de tese já examinada em
recurso especial anterior, por configurar reiteração de pedido.
[...] (RCD no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
1.036.086/RO,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
12/11/2025,
18/11/2025,

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO
DE PEDIDO EM ANTERIOR HABEAS CORPUS. LITISPENDÊNCIA.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso
em habeas corpus, em razão da reiteração de
anterior, com identidade
writ
de partes, pedido e causa de pedir, reconhecendo-se a litispendência.
2. A defesa sustenta que o habeas corpus anterior não foi conhecido,
inexistindo deliberação de mérito sobre o alegado constrangimento ilegal
derivado da manutenção da custódia cautelar, motivo pelo qual não haveria
impedimento ao exame do presente recurso.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de anterior
habeas corpus, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, configura
litispendência e viola o princípio da unirrecorribilidade, impedindo o
conhecimento do recurso.
III. Razões de decidir
4. A reiteração de anterior
, com identidade de partes, pedido e
writ causa de pedir, configura litispendência, sendo vedado o
processamento de mais de um
ou recurso contra o
habeas corpus
mesmo ato coator, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade.
5. A decisão anterior no HC n.
já analisou os fundamentos da
1.026.967/RO
custódia preventiva, amparada em elementos concretos, como a expressiva
quantidade de entorpecente apreendida, e reconheceu que não havia
ilegalidade manifesta apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA55695517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:37
Código de Controle do Documento: 38416dc5-90e8-4ad1-9a52-dcf0d922251a

6. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sendo mantida a decisão agravada por
seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de habeas corpus com identidade de partes, pedido e causa
de pedir configura litispendência e viola o princípio da unirrecorribilidade,
impedindo o processamento de novo recurso contra o mesmo ato coator.
2. A ausência de novos argumentos no agravo regimental mantém a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXXVIII; CPP,
CF/1988, art. 5
art. 647.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
184.017/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.09.2023; STJ,
AgRg no RHC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado
183.090/RS,
em 13.11.2023.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
222.388/RO,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
29/10/2025,
5/11/2025,

PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO.
DESCABIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO
E EXTORSÃO QUALIFICADA. TRÂNSITO EM JULGADO. ABSOLVIÇÃO.
NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA.
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA.
QUESTÃO
JÁ
ANALISADA
ANTERIORMENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PARECER
ACOLHIDO.
INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO.
1. O
é inadmissível, pois está sendo utilizado como substitutivo de
writ
revisão criminal e se trata de reiteração de pedido (com nova roupagem
dada pela defesa) já analisado anteriormente nesta Casa.
2. Também é nítida a violação do princípio da unirrecorribilidade e o uso
desvirtuado deste remédio constitucional, seja pela interposição de recurso
especial e, na sequência, de agravo, seja pela anterior impetração de
contra o mesmo acórdão da apelação.
habeas corpus
[...]
7. Ordem denegada. (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
952.403/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
19/8/2025,
27/8/2025,

PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO
COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OBJETO DISCUTIDO
EM OUTRA AÇÃO. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em face do princípio da fungibilidade recursal, recebo o pedido de
reconsideração como agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55695517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:37
Código de Controle do Documento: 38416dc5-90e8-4ad1-9a52-dcf0d922251a

2. O pedido formulado na presente ação foi objeto de apreciação no o
HC n. 860.523/SP.
3. A apreciação anterior do Superior Tribunal de Justiça em outros

autos impede a realização de novo exame da questão, devendo ser
mantida a decisão que não conheceu do pedido.
4. Agravo regimental improvido.
(RCD no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
989.053/SP,
julgado em
DJEN de
grifei.)
21/5/2025,
27/5/2025,

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática
do pedido pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da
controvérsia ao colegiado, por meio da interposição de agravo regimental.
2. Não se admite a reiteração de pedido formulado em anterior
impetração.
3. Agravo regimental desprovido. (RCD no HC n.
de minha
974.883/MS,
relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
12/3/2025,
18/3/2025,
A mais disso, as alegações de excesso de prazo da custódia, bem como
para o julgamento do recurso de apelação, reiteradas no memorial, também
foram pontuadas no julgamento do AgRg n.
(e-STJ fls.
).
01182109/2025
1.795/1.801
No caso, foi destacado que o
insurgiu-se contra decisão
habeas corpus
monocrática proferida pela Desembargadora relatora, circunstância essa que
inviabilizou o seu processamento, por não se estar diante de decisão colegiada.
Já o suscitado excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação
não foi apresentado quando da impetração da ordem, mas, somente, por ocasião da
interposição do agravo regimental, razão pela qual dele não se pôde conhecer, dada a
inovação recursal.
A propósito:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS
. [...] RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tendo o
atacado sido proferido monocraticamente por
decisum
Desembargador e não havendo deliberação colegiada do Tribunal de
origem, inviabiliza-se o conhecimento de habeas corpus impetrado
perante esta Corte Superior. Com efeito, é fundamental, no caso, o
prévio exaurimento da jurisdição na anterior instância, antes de se
comparecer aos Tribunais de Cúpula.
2. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a matéria
suscitada na impetração impede sua apreciação por esta Corte
Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA55695517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:37
Código de Controle do Documento: 38416dc5-90e8-4ad1-9a52-dcf0d922251a

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no HC 366.298/PB,
relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
grifei.)
6/9/2016,
16/9/2016,

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE
DAS PROVAS. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
[...]
5. A tese de excesso de prazo da prisão cautelar foi articulada em
descabida
inovação
recursal,
circunstância
que
evidencia
a
impossibilidade de sua apreciação neste regimental.
6.Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator
979.605/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN
10/9/2025,

grifei.)
15/9/2025,

Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal apto a justificar a retificação
da decisão combatida, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:37
Código de Controle do Documento: 38416dc5-90e8-4ad1-9a52-dcf0d922251a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.055.169 / RS
Número Registro: 2025/0463592-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50025657320194047100 50091094320204047100 50235329420224040000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VLADIMIR DE AMORIM SILVEIRA
ADVOGADO
: VLADIMIR DE AMORIM SILVEIRA - RS075834
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: ADRIANO OSMAR SCHUCH (PRESO)
CORRÉU
: PAOLO GUSTAVO PIRES ROSSINI
CORRÉU
: HANRAN GUO
CORRÉU
: WESLEY PEREIRA DE CARVALHO
CORRÉU
: ROBERVAL MASSARO
CORRÉU
: THIAGO BRENO
CORRÉU
: JOÃO YASIR AHMAD HASAN
CORRÉU
: ALEXSANDRA DE AMORIM MARTINS
CORRÉU
: DAIANA CAROLINA SCHUCH
CORRÉU
: ADRIANA CRISTINA SCHUCH
CORRÉU
: HELOA GLANSO GRANSO
CORRÉU
: PEDRO JAQUES DE JESUS LEANDRO
CORRÉU
: CLODOALDO ANTUNES REQUELME
CORRÉU
: MARINO DIVALDO PINTO DE BRUM
Documento eletrônico VDA55916290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:13
Código de Controle do Documento: 824124c8-61bd-4fae-b104-dadedecf9852

CORRÉU
: PAULO ROBERTO ROSSINI
CORRÉU
: JOSE MILTON RODRIGUES
CORRÉU
: MARIA HENRIQUES DOS SANTOS
CORRÉU
: ITAMAR DE LARA BARBOSA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADRIANO OSMAR SCHUCH (PRESO)
ADVOGADO : VLADIMIR DE AMORIM SILVEIRA - RS075834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:13
Código de Controle do Documento: 824124c8-61bd-4fae-b104-dadedecf9852